Tribunal: TJES
Processo: 5041753-05.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Atraso de vôo
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041753-05.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA

RECORRIDO: LUIZA PAVAN ANDRADE

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO E SUCESSIVAS REMARCAÇÕES. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA (FALHA TÉCNICA). FORTUITO INTERNO. TEMA 1417 DO STF. DISTINGUISHING. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão de sucessivos cancelamentos e remarcações de voo internacional (trecho São Paulo/Paris), sob justificativa de problemas técnicos, resultando em atraso considerável e falha na assistência à passageira.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a necessidade de suspensão do feito com base no Tema 1417 do STF; (ii) determinar se a falha técnica configura excludente de responsabilidade (caso fortuito); (iii) avaliar a ocorrência de dano moral passível de indenização; e (iv) analisar a adequação do valor fixado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.O sobrestamento determinado pelo STF refere-se a atrasos por fortuito externo ou força maior. No caso, trata-se de falha operacional/técnica, configurando fortuito interno inerente ao risco da atividade. Aplicação da técnica do
distinguishing
.

4.
Responsabilidade Objetiva:
A relação é de consumo (arts. 2º e 3º, CDC).A manutenção de aeronave não afasta o dever de indenizar, pois integra o risco do empreendimento (arts. 734 e 737 do Código Civil).

5.
Dano Moral:
O atraso prolongado, somado à deficiência na prestação de informações e ao desgaste físico da passageira, que só obteve reacomodação após insistência, extrapola o mero dissabor e atenta contra a dignidade do consumidor.

6.
Quantum Indenizatório:
O valor de R$ 5.000,00 revela-se proporcional e razoável, em consonância com a função pedagógico-punitiva e os parâmetros deste Colegiado (Enunciado nº 32 das Turmas Recursais).

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:
“1. Falhas técnicas e manutenção não programada em aeronaves configuram fortuito interno, não autorizando a suspensão do processo pelo Tema 1417 do STF. 2. O descaso informativo e a demora excessiva na reacomodação de passageiro em voo internacional gera dano moral indenizável.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5041753-05.2024.8.08.0035

RECORRENTE: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA

RECORRIDOS: LUIZA PAVAN ANDRADE

JUÍZA SENTENCIANTE: INÊS VELLO CORRÊA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO E SUCESSIVAS REMARCAÇÕES. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA (FALHA TÉCNICA). FORTUITO INTERNO. TEMA 1417 DO STF. DISTINGUISHING. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão de sucessivos cancelamentos e remarcações de voo internacional (trecho São Paulo/Paris), sob justificativa de problemas técnicos, resultando em atraso considerável e falha na assistência à passageira.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a necessidade de suspensão do feito com base no Tema 1417 do STF; (ii) determinar se a falha técnica configura excludente de responsabilidade (caso fortuito); (iii) avaliar a ocorrência de dano moral passível de indenização; e (iv) analisar a adequação do valor fixado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.O sobrestamento determinado pelo STF refere-se a atrasos por fortuito externo ou força maior. No caso, trata-se de falha operacional/técnica, configurando fortuito interno inerente ao risco da atividade. Aplicação da técnica do
distinguishing
.

4.
Responsabilidade Objetiva:
A relação é de consumo (arts. 2º e 3º, CDC).A manutenção de aeronave não afasta o dever de indenizar, pois integra o risco do empreendimento (arts. 734 e 737 do Código Civil).

5.
Dano Moral:
O atraso prolongado, somado à deficiência na prestação de informações e ao desgaste físico da passageira, que só obteve reacomodação após insistência, extrapola o mero dissabor e atenta contra a dignidade do consumidor.

6.
Quantum Indenizatório:
O valor de R$ 5.000,00 revela-se proporcional e razoável, em consonância com a função pedagógico-punitiva e os parâmetros deste Colegiado (Enunciado nº 32 das Turmas Recursais).

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:
“1. Falhas técnicas e manutenção não programada em aeronaves configuram fortuito interno, não autorizando a suspensão do processo pelo Tema 1417 do STF. 2. O descaso informativo e a demora excessiva na reacomodação de passageiro em voo internacional gera dano moral indenizável.”

.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
ajuizada por
LUIZA PAVAN ANDRADE
em face de
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S/A – "AVIANCA
".

A autora alega que adquiriu passagem aérea da ré para o trecho São Paulo/Guarulhos – Paris, com conexão em Bogotá, previsto para o dia 21/10/2024. Informa que, apesar de ter realizado o check-in regularmente, o embarque foi frustrado por problemas técnicos na aeronave. Relata que houve sucessivos cancelamentos e remarcações (para as 10h00, 12h15 e 23h25), sem a prestação de informações adequadas ou solução imediata por parte da ré. Afirma que a companhia não providenciou sua realocação voluntária em outras empresas, limitando-se a fornecer contatos de
call center
com informações contraditórias. Sustenta que, somente após insistência, logrou reacomodação em voo da Latam às 18h00, chegando ao destino final com atraso e prejuízos em sua programação. Pleiteia, assim, indenização por danos morais no valor de R$20.000,00.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 15214538), nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, para CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024.

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 15214540), alegando inexistência de ato ilícito, sob o argumento de que os fatos narrados configurariam mero dissabor. Subsidiariamente, requereu a redução do
quantum
indenizatório por considerá-lo excessivo.

Em contrarrazões (ID 15214543), a recorrida manifestou-se pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo devidamente recolhido (IDs 15214541 e 15214542).

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca. Recebo-o

apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

DA DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO (TEMA 1417 STF)

Inicialmente, registro que a matéria não se sujeita à suspensão determinada no
Tema 1417 do STF
. Embora a ordem de sobrestamento do Min. Dias Toffoli busque pacificar a prevalência normativa entre o CDC e o CBA, a técnica do
distinguishing
revela que o caso em tela não se amolda ao paradigma.

A suspensão do Tema 1417 restringe-se a atrasos ou cancelamentos decorrentes de
fortuito externo ou força maior
(ex: condições meteorológicas, fechamento de aeroportos ou pandemia), conforme o rol do art. 256, § 3º, do CBA:

Art. 256 § 3º do CBA: Constitui caso fortuito ou força maior , para fins do inciso IIdo § 1º deste artigo, a ocorrência de 1 (um) ou mais dos seguintes eventos, desde que supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis:

I - restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de condições meteorológicas adversas impostas por órgão do sistema de controle do espaço aéreo;

II - restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de indisponibilidade ; da infraestrutura aeroportuária

III - restrições ao voo, ao pouso ou à decolagem decorrentes de determinações da autoridade de aviação civil ou de qualquer outra autoridade ou órgão da Administração Pública , que será responsabilizada;

IV - decretação de pandemia ou publicação de atos de Governo que dela decorram, com vistas a impedir ou a restringir o transporte aéreo ou as atividades aeroportuárias.

No presente caso, a controvérsia reside em falha operacional (manutenção técnica), que configura
fortuito interno
, inerente ao risco da atividade. Além disso, a recorrente sequer comprovou a ocorrência de qualquer excludente, limitando-se a meras alegações. Assim, afasto a suspensão e prossigo ao julgamento.

Prossigo ao mérito, adiantando, desde logo, que entendo ser caso de
manutenção

da sentença. Explico.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se o regime de responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), fundado na teoria do risco do empreendimento. Assim, configurada a falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade com os prejuízos suportados pela consumidora, impõe-se o dever de indenizar, independentemente da demonstração de culpa.

A insurgência recursal centra-se, em síntese, na alegação de inexistência de dano moral, sustentando a recorrente que prestou assistência adequada e que o transtorno configura mero dissabor.

No caso dos autos, restou incontroverso que o voo contratado pela autora sofreu sucessivos cancelamentos e remarcações sob a justificativa de problemas técnicos. Tal situação obrigou a consumidora a enfrentar horas de espera no aeroporto, sem informações precisas, sendo realocada em voo de outra companhia apenas após sua própria insistência, o que resultou em atraso considerável na chegada ao destino internacional.

Não obstante o esforço argumentativo da recorrente, a alegação de manutenção de aeronave não configura caso fortuito externo, mas sim
fortuito interno
, risco inerente à atividade econômica desenvolvida pela companhia aérea, o que não afasta a sua responsabilidade. Conforme os arts. 734 e 737 do Código Civil, o transportador responde pelos prejuízos resultantes de atraso ou interrupção da viagem, salvo motivo de força maior, o que não se verifica no caso de falha técnica.

Quanto ao dano moral, verifica-se que a autora foi submetida a desgaste físico e emocional que extrapola o cotidiano. O descaso informativo e a sucessão de horários frustrados (10h00, 12h15 e 23h25) geram angústia e aflição que superam o mero aborrecimento, especialmente em trajetos internacionais com conexões.

A Resolução n. 400/2016 da ANAC estabelece o dever de assistência material e informação, o que não foi plenamente satisfeito, visto que a solução (reacomodação em outra empresa) só ocorreu após resistência e insistência da passageira. Embora o STJ afirme que o atraso de voo não gera dano moral
in re ipsa
, o caso concreto demonstra a falha na assistência e a frustração da legítima expectativa, configurando lesão à esfera extrapatrimonial.

O valor arbitrado pelo juízo de origem,
R$5.000,00 (cinco mil reais)
, mostra-se razoável e proporcional, atendendo à função compensatória e ao caráter pedagógico da medida, sem importar em enriquecimento sem causa. Portanto, não há que se falar em redução.

Ademais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que autoriza a revisão do
quantum
apenas quando constatado montante exorbitante ou irrisório, o que não se vislumbra na hipótese.

Nesta esteira, a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95 e do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais deste Estado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida, por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)